Tribunal: TJDFT
Processo: 0725324-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725324-15.2019.8.07.0001 RECORRENTES: LÚCIA APARECIDA REQUEL GONÇALVES PRETO e OUTROS RECORRIDA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. PLANO DE EQUACIONAMENTO ECONÔMICO PARA RESTABELECER EQUILÍBRIO ATUARIAL. MEDIDA PRIMORDIAL. AÇÃO LEGÍTIMA EM FACE DA APURAÇÃO DE CONSIDERÁVEL DÉFICIT. BENEFICIÁRIOS POSTULANTES DA SUSPENSÃO DE DESCONTOS OU DE COBRANÇAS ADICIONAIS EXTRAORDINÁRIAS SOBRE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS QUE LHES SÃO PAGOS. IMPACTO CONTESTADO DO EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL. ESTUDO TÉCNICO NÃO DESAUTORIZADO. OBSERVÂNCIA ÀS NECESSIDADES DE CUSTEIO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. IMPRESCINDÍVEL IMPOSIÇÃO DE ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL. METODOLOGIA NÃO DESACREDITADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. CUSTOS EQUACIONADOS ENTRE GRUPO DE PARTICIPANTES E PATROCINADORA. PREVISÃO LEGAL E REGULAMENTAR. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DO MUTUALISMO E DA SOLIDARIEDADE QUE REGEM O SISTEMA PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS DEVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Buscando os beneficiários suspender o desconto de contribuições extraordinárias que passaram a suportar por força de equacionamento de déficit atuarial, não está legitimada para a causa com objeto assim delimitado a entidade patrocinadora Caixa Econômica Federal – CEF. Falta de pertinência subjetiva da empresa que celebrou contrato com entidade fechada de previdência complementar privada, esta sim responsável por oferecer planos de benefícios previdenciários aos empregados da empresa patrocinadora. Não respondendo a empresa patrocinadora pela pretensão judicialmente demandada, caracterizada está sua ilegitimidade passiva e, por consequência, afastada a competência da Justiça Federal. Preliminar de incompetência da Justiça Comum estadual rejeitada. 2. A previdência complementar privada, prevista no art. 202 da Constituição Federal e regulamentada pela Lei Complementar 109/2001, de caráter facultativo, tem como base o regime de capitalização, que consiste, por sua vez, na constituição prévia de reservas a fim de acautelar o benefício contratado, inserindo os participantes, assistidos e patrocinadores como corresponsáveis pela formação da fonte de custeio e pelos riscos envolvidos. 3. Verificada a existência de desequilíbrio financeiro e atuarial no regime de previdência de que participam os beneficiários ora apelantes, autorizada está a instituição de contribuições extraordinárias por eles paga. Déficit contestado, mas sem comprovação de falha no estudo técnico que levou ao equacionamento do déficit atuarial do plano de previdência complementar a que aderiram. Resultado deficitário que torna impositiva a participação do patrocinador e dos grupos de beneficiários, seja por aumento do valor das contribuições, pela instituição de contribuição adicional, seja pela redução do valor dos benefícios a conceder (art. 21 da LC 109/2001). 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 355 e 373, §§ 1o e 2o, e 375, todos do CPC, sustentando que o julgamento antecipado, o indeferimento do pedido de produção de prova técnica e a não inversão do ônus de prova, no caso dos autos, implicaram ofensa à ampla defesa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos 489, inciso IV, e 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1881052/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/10/2021. Melhor sorte não colhe o recurso, quanto à apontada violação aos artigos 7o, 355 e 373, §§ 1o e 2o, e 375, todos do CPC, pois a apreciação da tese recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma documental. No caso, a verificação da necessidade da produção de outras provas, faculdade adstrita ao magistrado, demanda revolvimento de matéria fática, providência vedada pela Súmula 7/STJ.” (REsp 1626997/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1918626/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022. E, ainda, “Na espécie, incide o óbice da Súmula 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à distribuição do ônus probatório das partes exige incursão no acervo fático-probatório dos autos, impossível em Recurso Especial. (AgInt no AREsp 1582679/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/5/2020). De semelhante teor, o AgInt no AgInt no AREsp 1681779/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/10/2021*. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012